Tribunal: STF
Processo: RE 1216029
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 



    1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o direito a eventual correção monetária de crédito escritural de ICMS surge apenas quando há oposição a seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco.



    2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de obstáculo imposto pela Administração tributária – demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    3. Agravo interno desprovido.